Tribunal: TJDFT
Processo: 0701847-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701847-24.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDA GUIMARÃES HERNANDEZ RECORRIDO: WALDYR LOPES DE SOUZA JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTANÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E TEMPESTIVO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. ART. 520, §§ 2o E 3o DO CPC. 1. No cumprimento provisório de sentença arbitral, o deposito judicial integral e tempestivo do valor do débito, realizado com fundamento no art. 520, § 3o, do CPC e com requerimento de que seja levantado apenas o trânsito em julgado da ação principal, afasta a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, cujo objetivo é de penalizar a parte que, deliberadamente, deixa de quitar o débito. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, 1.039 e 1.040, todos do CPC, afirmando que a hipótese dos autos se enquadra no Tema 677 do STJ, ao argumento de que o depósito feito em garantia, em sede de cumprimento provisório de sentença, não tem o condão de afastar a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. [...] 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 927, 1.039 e 1.040, todos do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o depósito integral do valor devido em sede de cumprimento provisório da sentença afasta a aplicação da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC. Precedentes” (AgInt no REsp n. 2.042.023/DF, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/6/2023). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 28/6/2023). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016